Tribunal: STF
Processo: RE 1221500
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Embargos de declaração opostos ao despacho mediante o qual esta presidência manteve a relatoria da eminente Ministra Rosa Weber. 
    A decisão embargada foi assim fundamentada: 
    “(...)
    Como visto o presente extraordinário foi interposto nos autos da ‘Medida Cautelar Fiscal nº 2006.70.00.020180-0, cujo processo principal é a Execução Fiscal nº 96.00011265-7 (atual nº 5023689-63.2015.4.04.7000), e que tramitam perante a 3ª Vara Federal de Execuções Fiscais de Curitiba.’
    Por sua vez, o RE nº 625.263-RG, que justificaria a prevenção do Ministro Gilmar Mendes, foi interposto pelo MPF, nos autos do HC nº 76.686 do STJ, discutindo ‘a validade das interceptações telefônicas realizadas no bojo da Ação Penal nº 2006.70.00.019980-5, que tramitou na 2ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba.’
    O extraordinário em questão, discute, sob a égide da repercussão geral, a constitucionalidade de sucessivas renovações de interceptação telefônica.
    Logo, considerando a distinção das matérias tratadas nesses extraordinários e a inexistência de elementos de conexão, a justificar a reunião dos feitos, nos termos do art. 69 do RISTF, não há falar em prevenção.
    É certo, ainda, que a hipótese do art. 325-A do RISTF, também não se justifica na espécie, na medida em que os processos não estão relacionados ao mesmo tema. 
    Nessa conformidade, determino o retorno dos autos ao gabinete da Relatora.”
    Decido.
    Os embargos não comportam acolhida por duplo fundamento.
    Primeiro, porque revela-se manifestamente inadmissível o recurso interposto contra decisão da Presidência da Corte a respeito da definição de competência de seus membros, pois se trata de matéria interna corporis sobre a organização administrativa do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINITRO PARA RELATORIA DOS PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito à normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 2. Incognoscibilidade do pedido deduzido no agravo regimental.” (AP nº 493 AgR-segundo, Plenário, Relator o Ministro Ayres Britto (Presidente), DJe de 12/11/12)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II – Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV – Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa.” (AI nº 608.833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segunddo-AgR, Plenário, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 25/2/15)
    Segundo, porque mostra-se ausente hipótese autorizadora de sua oposição, consoante dicção do art. 337 do RISTF. 
    Com efeito, sob o manto de alegada omissão e obscuridade, a pretensão dos embargantes é a de provocar a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada.
    Consoante tranquila jurisprudência da Corte, não se admite, em sede aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada.
    Nesse sentido: AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11; EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/2/11; AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19/2/10; HC nº 102.043-ED/BA, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 28/9/07).
    Nessa conformidade, não conheço dos presentes embargos.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente